Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603747-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603747-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA - ELEIÇÕES
2022 - Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA
WEILER DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA WEILER
(REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760872
09/11/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.771

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603747-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA WEILER
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA WEILER
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. VALOR E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve determinar-se a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
Num. 43760872 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:46

nº 23.607/2019 do TSE.

2.2. A existência de irregularidades em valor total superior a R$ 1.064,00 e
percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Eloiza Helena dos Santos
Veiga Weiler, filiada ao Partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 149 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43610922).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43629736), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega da prestação de contas parcial; e b) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
documentos (IDs 43656765 e seguintes), com vistas a afastar as inconsistências
identificadas.

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, ratificando o parecer conclusivo
e indicando ter remanescido as irregularidades apontadas (ID 43723520).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43731324), considerando graves as falhas com despesas custeadas com recursos
Num. 43760872 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:46

públicos, provenientes do FEFC, especialmente em razão do alto percentual das
inconsistências.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer técnico (ID 43723520) informação acerca da
inobservância do prazo para a entrega da prestação de contas parcial, como se vê:

1.1. Prazo de entrega – prestação de contas parcial, final e final retificadora

Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, após
prazo previsto na norma aplicável (art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019)

(...)

Em sua manifestação, a prestadora de contas apresentou argumentos
Num. 43760872 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:46

jurídicos. Nenhum apontamento técnico a ser realizado a respeito da
manifestação.

Inconsistência mantida.

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou
doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
Num. 43760872 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19.
NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da
concessão do CNPJ de campanha, não estando obrigada a realizar a
abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe
necessariamente a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando
do julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não
houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
Num. 43760872 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, tem-se por suficiente a aposição de ressalva no item.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Restou consignado no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, no valor de R$ 1.938,77, em afronta aos artigos 35, VII, 53, II, “c” e 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Num. 43760872 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

De início, o setor técnico indicou a ausência de apresentação de instrumento
contratual e de documento fiscal ou similar. Após manifestação quanto ao parecer
conclusivo e apresentação de documentos pela prestadora, a unidade técnica apresentou
parecer técnico (ID 43723520), no qual constou o seguinte:

Num. 43760872 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

b.1) atividades de militância e mobilização de rua:

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 43760872 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Na espécie, embora tenham sido juntados os contratos assinados nos IDs
43656766, 43656767 e 43656768, os quais foram firmados com o mesmo prestador de
serviços, e tenha sido comprovado o pagamento ao destinatário, o setor técnico registrou
a ausência de justificativa para o valor contratado e quanto à fonte de remuneração
utilizada para a definição do valor (se diária ou do total previsto). Ainda, apontou que
outro prestador de serviços foi contratado com valor a menor em comparação com a
contratação de Adriano Alves. Veja-se:

Relativamente à falta de justificativa do valor contratado conforme preço de
Num. 43760872 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

mercado e outros gastos eleitorais registrados na própria prestação de contas
com outros fornecedores e, ainda, com o mesmo fornecedor, verifica-se que
não foi apresentada qual fonte de remuneração utilizada para a definição do
valor contratado, seja da diária ou do total previsto no instrumento contratual.

Constata-se, outrossim, com relação à remuneração paga, existência de
considerável divergência de valor diário para igual objeto (panfletagem),
inclusive perante o mesmo fornecedor, com remuneração que varia de R$
810,00 (oitocentos e dez reais) como patamar máximo a R$ 60,00 (sessenta
reais) como patamar mínimo. Confira-se tabela com análise técnica
detalhada:

Observa-se, ainda, com relação ao fornecedor ADRIANO ALVES, há hipótese
de ser adotado o valor diário conforme patamar mínimo previsto na própria
prestação de contas, com valor diário de R$ 60,00 (sessenta reais), verifica-
se possível pagamento de remuneração excedente ao mesmo. Confira-se
tabela com análise técnica detalhada:

A Procuradoria Regional Eleitoral registrou em seu parecer que “tampouco foi
apresentada qual fonte de remuneração utilizada para a definição do valor contratado,
seja da diária ou do total previsto no instrumento contratual.”

De fato, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para
prestar serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a
justificativa do preço contratado, o que não se verifica no caso.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
Num. 43760872 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e
Num. 43760872 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 08/12/2022)

Dessa forma, tendo em vista que a especificação dos documentos
apresentados pela prestadora é incompleta, não contemplando todos os dados
expressamente exigidos pela legislação eleitoral e, considerando que o seu pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução de R$ 1.875,00 valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.2) Alimentação:

Na espécie, restou consignado no parecer técnico (ID 43723520) que “
Mediante análise técnica da documentação apresentada com relação aos gastos
eleitorais do tipo ‘ALIMENTAÇÃO”, constata-se pelo seu conteúdo que na DANFE emitida
não consta o CNPJ da candidata, consoante colacionado a seguir (id. 43656769)”:

Num. 43760872 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

Deste modo, percebe-se a ausência de apresentação de nota fiscal
comprobatória da despesa realizada com alimentação, no valor de R$ 63,77, tendo a
prestadora juntado apenas um recibo simples.

O setor técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral consideraram a
documentação apresentada insuficiente para afastar a inconsistência apontada.

Nada obstante, em análise ao extrato bancário, tem-se que houve o trânsito
do recurso pela conta bancária, tendo constado como contraparte o fornecedor indicado,
como bem se observa:

Deste modo, diante da documentação apresentada, considera-se
suficientemente detalhada e comprovada a despesa realizada no valor de R$ 63,77 e
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

Em conclusão, verificando que o valor da irregularidade referente ao
pagamento de serviços de panfletagem, no montante de R$ 1.875,00, que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como
espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente
62,50% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 3.000,00), percentual acima de
10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja,
portanto, a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Num. 43760872 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor
absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Num. 43760872 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da
movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é
medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Eloiza Helena dos
Santos Veiga Weiler, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$
1.875,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

Num. 43760872 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603747-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA WEILER DEPUTADO ESTADUAL -
Advogados do(a) INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA
RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA
WEILER - Advogados do(a) REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201,
ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760872 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220096000000042719439
Número do documento: 23110917220096000000042719439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:06:47